Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707043-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: C. DELL' ARMELINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por AHF Sistemas em Informática Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial ajuizado por BR Offices Serviços de Escritório Ltda. em desfavor de C. Dell”armelina – Sociedade Individual de Advocacia (proc. no 0748979-74.2023.8.07.0001), indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 224270369). 2. Considerando que não integra a execução originária (proc. no 0748979-74.2023.8.07.0001) e tem CNPJ distinto da exequente, intime-se a agravante para, no prazo de até 5 (cinco) dias, esclarecer sua legitimidade para a interposição do presente agravo de instrumento. 3. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO